Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700760-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em razão de o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar procedimento de jurisdição voluntária, processo n. 0730198-49.2024.8.07.0007, em que figuram como requerentes Marta Francisca dos Santos e Elisa Maria Aparecida dos Santos, representadas por sua curadora, Dalvelinda Paula de Magalhães. Esta relatoria admitiu o processamento do conflito e designou o juízo suscitado para decidir em caráter provisório as medidas urgentes (Id 67884846). O juízo suscitante, da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, prestou informações (Id 67907528), em que noticiou ter revisto seu posicionamento, reconhecendo sua competência para julgamento do processo. O juízo suscitado prestou informações (Id 67938665), mantendo seu posicionamento. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, o juízo suscitante, da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, noticiou sua retratação quanto à declinação de competência para processo e julgamento do processo n. 0730198-49.2024.8.07.0007 e requereu a devolução do processo para aquele juízo. Nesse contexto, a superveniente retratação do Juízo suscitante, da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, fez desaparecer o motivo para a suscitação deste conflito negativo de competência. Tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada na informação prestada no Id 67907528, porque o caso não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do conflito de competência em caso de retratação do juízo suscitante, colaciono o seguinte julgado da 1a Câmara Cível deste c. Tribunal de Justiça: PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DE UM DOS JUÍZOS QUE NEGAVA SUA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. 1. Pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciado perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. 2. Conflito não conhecido. (Acórdão 1022740, 07026095020178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2017, publicado no PJe: 9/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a perda superveniente do interesse no conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, é imperativa a imediata devolução do processo n. 0730198-49.2024.8.07.0007 ao e. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, suscitante, para retomar o processamento da ação validamente instaurada perante esse órgão jurisdicional. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, consistente na retratação do juízo suscitante. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora